Tribunal: TJMT
Processo: 1003976-10.2022.8.11.0013
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003976-10.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), HELITON ALESSANDRO DEMARCHI - CPF: 020.443.561-71 (RECORRIDO), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003976-10.2022.8.11.0013

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):
Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):
Heliton Alessandro Demarchi e Claro S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/05/2023

Ordem na pauta: 40

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SERVIÇO DE TELEFONIA – PORTABILIDADE DE NÚMERO NÃO SOLICITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM
SENTENÇA EM R$ 5.000,00 –
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandada Telefônica Brasil S/A, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a falha na prestação do serviço de internet e telefonia móveis prestados pela ré, condenando-a em conjunto a corré (Claro S.A.) ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ao ressarcimento de R$ 28,77 (vinte e oito reais e setenta e sete centavos) a título de danos materiais.

2.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada, uma vez que atendeu a solicitação do autor quanto a portabilidade, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a parte autora manteve e mantém contrato de prestação de serviços junto à ré, sendo esta responsável pela cessão da linha em sistema de portabilidade à época dos fatos narrados.

4.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, realizou a contratação do plano de telefonia ofertado pela primeira ré na modalidade pós-paga, com abrangência familiar.

5.

Relata que, em 21/04/2022, ao ser abordado por alguns amigos, clientes e familiares, estes lhe informaram que não conseguiam contato junto a sua linha telefonia n. (65)9.9989-1014, ocasião em que o autor entrou em contato com a recorrente, tomando conhecimento de que sua linha havia sido cedida por portabilidade à Claro S.A, ré neste processo.

6.

Tal ligação gerou o protocolo n. 202228024744487, consoante Id. 157209179, na qual fora solicitada o cancelamento deste serviço, visto que não solicitado pelo consumidor.

7.

Assim, a parte autora fora orientada a ir até a sede da ré Claro S/A para registrar protocolo de cancelamento, devidamente comprovado nestes autos.

8.

In casu
, entendo por incontroversa a suspensão temporária da linha telefônica com todos os seus benefícios, e a portabilidade não solicitada pelo consumidor, situação que lhe trouxe claros prejuízos.

9.

De sua vez, a parte recorrida contesta os protocolos mencionando que os atendeu e que a linha restou devidamente ativa e habilitada, sendo transferida a pedido do consumidor.

10.

Entretanto a própria corré Claro demonstra, no documento de Id. 157206579, que a linha somente retornou aos domínios da recorrente após o ingresso desta demanda, ou seja, em 23/08/2022.

11.

Portanto, acertada a decisão prolatada pelo magistrado
a quo
, pois a parte recorrente se omite na demonstração de que os protocolos carreados pela parte consumidora, de fato, apontam para o ineficiente serviço prestado.

12.

Outrossim, verifica-que, ao agir dessa forma, a parte ré tenta transferir ao consumidor a culpa pela falha na prestação do serviço, o que não prospera.

13.

Diante desse cenário, embora a recorrente alegue que os serviços foram prestados a contento, nada traz aos autos para provar suas alegações, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe cabia, conforme regra inserta no art. 373, II, do CPC, ficando devidamente demonstrado que a falha na prestação de seus serviços deu ensejo ao pedido de portabilidade que nunca fora solicitado pelo autor, ora recorrido.

14.

Caso semelhante já fora analisado por esta e. Turma Recursal: “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA. COBRANÇA DE FATURAS INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa recorrida em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas da consumidora, conforme inúmeros protocolos colacionados à exordial. 2. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente. (N.U 1049794-55.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

15.

Dessa forma, faz jus a parte autora ao ressarcimento a título de dano material, já reconhecido em sentença.

16.

Outrossim, configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
se atém a condição econômica da parte ré e não traz enriquecimento sem causa a parte autora.

17.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023